Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-46.2020.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002658-46.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (REPRESENTANTE), LUZIA DA CONCEICAO LOURENCO - CPF: 055.693.191-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CAETANO JUVINO FILHO - CPF: 054.258.011-06 (APELADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON BOABAID DE MATOS PASSARELLO - CPF: 033.496.201-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DA CONCEICAO LOURENCO - CPF: 055.693.191-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - AUTORIA DOS DELITOS NÃO COMPROVADA – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Dessa forma, não restando irrefutavelmente comprovado que a conduta do acusado deu causa as lesões descritas no exame de corpo delito, a absolvição é medida que se impõe
” (Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 107968020).

“Para uma condenação na esfera criminal, não se admite situação hipotética ou mera suposição; é preciso que se tenha certeza sobre a prática de um delito. A dúvida implica, segundo regra cogente do Código de Processo Penal (art. 386, VII), na absolvição do acusado”
(TJMT, N.U. 0003223-25.2017.8.11.0020).

“A palavra da vítima é de suma importância nos delitos relativos à violência doméstica, contudo, inviável a condenação do acusado se não houve a judicialização das provas, tendo em vista que a ofendida não foi ouvida em juízo”
(TJMT, N.U. 0000650-04.2019.8.11.0033).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002658-46.2020.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

JOSÉ CAETANO JUVINO FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (N.U. 1002658-46.2020.8.11.0050), que absolveu
JOSÉ CAETANO JUVINO FILHO
de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (ID 107968020).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por lesão corporal no ambiente doméstico (ID 101698143).

JOSÉ CAETANO JUVINO FILHO
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 107968028).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença absolutória - Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Irresignação Ministerial: – Pretendida condenação por suficiência probatória – Possibilidade – elementos de prova que demonstram a materialidade e autoria delitiva – Palavras da vítima e laudo pericial compatíveis e em harmonia com o depoimento do policial que participou da ocorrência - autoria e materialidade induvidosas – PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça – ID 108860489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 31 de maio de 2020, por volta das 20h15min, em via pública localizada na Rua Arapondas, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado JOSÉ CAETANO JUVINO FILHO, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Luzia da Conceição Lourenço, causando-lhe lesões corporais. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JOSÉ CAETANO JUVINO FILHO como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n°11.340/2006 [...].”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – ID 107967987).

O Juízo singular absolveu o apelado por considerar que não resultou
“comprovado que a conduta do acusado deu causa as lesões descritas no exame de corpo delito”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 107968020).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 601.1.02.2020.012225-01 (ID 107967980 – fls. 3/6) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 107967980 – fls. 7/8), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Weber de Aquino da Silva, policial militar (ID 10796978 – fls. 6), Marllon Boabaid de Matos Passarello, policial militar (ID 10796978 – fls. 9), José da Guia das Neves Conceição, investigador de Polícia (ID 10796978 – fls. 11), Luzia da Conceição Lourenço, vítima (ID 10796979 – fls. 2) e o interrogatório do apelado (ID 10796979 – fls. 6/8).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Weber de Aquino da Silva e Marllon Boabaid de Matos Passarello, policial militar (ID 107968019). O órgão do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima e o apelante, devidamente intimado, não compareceu ao ato para ser interrogado, razão pela qual sua revelia foi decretada (ID 107968018).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pela juíza sentenciante,
in verbis
:

“Compulsando cuidadosamente os autos, convenço-me que as provas colhidas durante a instrução processual não são suficientes para imputar ao réu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (Id. 40068851 - fls. 25/28).

O réu não foi ouvido em juízo, sendo decretada a sua revelia.

A testemunha Weber de Aquino Toledo, Policial Militar, inquirida na fase judicial relatou que ao chegar no local dos fatos, a vítima se encontrava na frente da residência aguardando a viatura e que a mesma noticiou que o acusado estava deitado na cama dormindo já, mas que ela queria representar o acusado, que então adentraram na residência com a vítima, que o réu estava deitado no colchão, quando então deram a voz de prisão para o mesmo e conduziram até a delegacia. Que não se recorda se a vitima estava lesionada. Que foi a vítima que relatou que o acusado estava embriagado e que teria a agredido, que foi a própria vítima quem acionou a Policia Militar (Id. 58196430)

Em juízo a testemunha Marllon Boabaid de Matos Passarello, Policial Militar, alegou que não se recorda dos fatos (Id. 58196430).

De ver que o exame de corpo de delito realizado na vítima, apontou que a pericianda apresenta lesão contusa com a história contada, que apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso, INSTRUMENTO CONTUNDENTE como causador das lesões ali descritas.

Consoante se extrai das declarações das testemunhas que não presenciaram os fatos, bem como a vítima não foi ouvida em juízo para relatar com precisão como ocorreram as lesões e se o acusado teria usado algum objeto para agredir a vítima.

Destarte, verifico que não há relação de causalidade entre a conduta praticada pelo réu e as lesões suportadas pela vítima, não restando demonstrado, durante a persecutio criminis, que a ação praticada pelo réu, tenha sido a causa das lesões descritas no exame de corpo de delito (Id. 40068851 - fls. 25/28). [...]

Portanto, as provas carreadas aos autos são frágeis e não dão o suporte necessário e seguro para apontar o réu como causador das lesões descritas pelo médico legista no Id. 40068851 - fls. 25/28. [...]

Cumpre ressaltar que a vítima apesar de devidamente intimada para a presente audiência, esta deixou de comparecer, de modo que não prestou o seu depoimento de extrema relevância para a elucidação dos fatos, não restado outra alternativa, ante a fragilidade das provas, senão absolver o acusado.

Destaca-se que a jurisprudência é clara ao afirmar que nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, se apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório quando confortada pelas demais provas dos autos, o que não é o caso dos autos. [...]

Com efeito, segundo o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Anoto que as provas colecionadas aos autos são frágeis, incertas e não trazem segurança a sustentar uma possível condenação do denunciado.

Nestes casos, em que há dúvida com relação a autoria delitiva, impõem-se a absolvição do acusado, face ao princípio do in dubio pro reo”. [...]

Dessa forma, não restando irrefutavelmente comprovado que a conduta do acusado deu causa as lesões descritas no exame de corpo delito, a absolvição é medida que se impõe.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o denunciado JOSÉ CAETANO JUVINO FILHO, qualificados nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 107968020).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Para uma condenação na esfera criminal, não se admite situação hipotética ou mera suposição; é preciso que se tenha certeza sobre a prática de um delito. A dúvida implica, segundo regra cogente do Código de Processo Penal (art. 386, VII), na absolvição do acusado.”
(N.U. 0003223-25.2017.8.11.0020 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 25.8.2021)

“A palavra da vítima é de suma importância nos delitos relativos à violência doméstica, contudo, inviável a condenação do acusado se não houve a judicialização das provas, tendo em vista que a ofendida não foi ouvida em juízo..”
(N.U. 0000650-04.2019.8.11.0033 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.4.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021